Tribunal: TJSP
Processo: 1500844-78.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples (art. 157, caput, do CP) - Pretensão ao direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso – Ausência de interesse jurídico – Concessão do pleito na sentença condenatória – Insurgência contra a dosimetria das penas e regime semiaberto imposto - Penas fixadas no mínimo legal – Inviável a redução das reprimendas em razão do reconhecimento da atenuante da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples (art. 157, caput, do CP) - Pretensão ao direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso – Ausência de interesse jurídico – Concessão do pleito na sentença condenatória – Insurgência contra a dosimetria das penas e regime semiaberto imposto - Penas fixadas no mínimo legal – Inviável a redução das reprimendas em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Aplicação da súmula 231 do STJ - Regime inicial semiaberto adequado e necessário à repressão e prevenção da conduta perpetrada - Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Justiça gratuita - Questão afeta ao juízo da execução penal Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500844-78.2018.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante WELLINGTON MURILO BARBOSA DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500844-78.2018.8.26.0539 -Voto no
2
VOTO No: 23056
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500844-78.2018,8.26.0539
Apelante: Wellington Murilo Barbosa de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples (art. 157, caput, do
CP) - Pretensão ao direito de aguardar em liberdade o
julgamento do recurso
Ausência de interesse jurídico

Concessão do pleito na sentença condenatória
Insurgência
contra a dosimetria das penas e regime semiaberto imposto -
Penas fixadas no mínimo legal
Inviável a redução das
reprimendas em razão do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea - Aplicação da súmula 231 do STJ -
Regime inicial semiaberto adequado e necessário à repressão e
prevenção da conduta perpetrada - Inviável a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos - Justiça gratuita -
Questão afeta ao juízo da execução penal Sentença mantida -
Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wellington Murilo
Barbosa de Souza contra a r. sentença, na qual julgou-se procedente a pretensão
punitiva estatal, condenando-os às penas de 04 anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e a 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157,
caput, do Código Penal.
O Apelante, em suas razões recursais, inicialmente, requereu o
direito de recorrer em liberdade, apontando em seu favor, o princípio da presunção de
inocência previsto no artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.
No mérito, postulou pela aplicação da atenuante da confissão
espontânea e a consequente redução das penas, com fundamento no artigo 65 do
Código Penal. Por fim, requereu a modificação do regime semiaberto para o aberto,
em razão do quantum de pena aplicada e da primariedade, com esteio na súmula n.
719 do STF, além da substituição de pena corporal por restritivas de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500844-78.2018.8.26.0539 -Voto no
3
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões pelo Ministério Público (p. 357/359), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo Defensivo (p. 366/377)
É o relatório.
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos, que o Apelante Wellington Murilo Barbosa de
Souza foi denunciado por infração ao artigo 157, parágrafo 2°, inciso II, do Código
Penal, porque no dia 24 de outubro de 2018, por volta das 22h30, na Rua Antônio
Mardegan (atrás da concessionária Qualita), na cidade e comarca de Santa Cruz do
Rio Pardo, agindo em concurso e com unidade de propósitos com um indivíduo
chamado “Alex”, não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida
contra Maiara Cristina Andrade Silva e Vitória Maria Garcia de Lara, um aparelho
celular da marca Samsung S5, avaliado em R$ 450,00 reais, pertencente à vítima
Maiara.
Segundo o exposto na peça acusatória, “o indiciado trafegava com
o veículo Zafira Elegance, placa DHZ 7889, ano de 2004, cor prata, Santa Cruz do
Rio Pardo-SP na companhia de um indivíduo não identificado, apenas conhecido
como Alex, procurando alguma vítima a fim de roubar-lhe o celular.
Quando estavam no local dos fatos, viram as vítimas e Alex disse a
Wellington que era a pessoa certa. Welington, então, parou o veículo e desceu. Com
a mão em baixo da blusa sugerindo portar-se uma faca abordou as vítimas e pediu
que as mesmas entregassem os aparelhos celulares dizendo: o negócio é o seguinte,
passem os celulares, estou armado com uma faca, se reagir mato vocês.
A vítima Vitória conseguiu correr, mas o indiciado acabou
apanhando o aparelho celular das mãos da vítima Mayara e seguiu de volta para o
carro se evadindo do local em alta velocidade.
A polícia foi acionada e conseguiu identificar o indiciado, que ao
ser ouvido confessou o roubo”.
Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenado pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500844-78.2018.8.26.0539 -Voto no
4
do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP) em sentença contra a qual se
insurge por intermédio do recurso de apelação interposto.
Sem razão, contudo.
De início, registra-se que o Apelante, em seus suas razões recursais,
apenas se insurge contra a dosimetria das penas e a imposição do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 04 anos de
reclusão, em razão da prática do crime de roubo. No mais, reclama pela aplicação de
benefícios concernentes a justiça gratuita e o direito de aguardar o julgamento da
ação penal em liberdade.
Assim, mostra-se desnecessária a análise do conjunto probatório,
pois a defesa não recorreu, conformando-se com a procedência da pretensão punitiva
estatal, sendo que o apelo recai tão somente quanto aos critérios adotados na
dosimetria de pena e acerca do regime prisional aplicado.
Pois bem.
Verifica-se que na primeira fase a pena-base foi fixada no mínimo
legal, isto é, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis dispostas no artigo 59 do Código Penal.
Na fase intermediária, apesar de reconhecida a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), as penas acertadamente mantiveram-
se incólumes, em atenção ao enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de
Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.
Com efeito, a despeito da confissão do recorrente, impossível a
redução das penas aquém do mínimo legalmente previsto na segunda fase de
dosimetria, em atenção ao disposto na súmula 231 do STJ.
Inclusive, ressalte-se que tal entendimento foi o adotado em sede
de julgamento de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C.
ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES.
MENORIDADE
E
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500844-78.2018.8.26.0539 -Voto no
5
DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme
disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.
2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código
Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo
abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites
estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista
que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de
atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em
qualquer patamar.
4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do
mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo
Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.
(REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)
Portando, inviável a redução das penas, pois já fixadas no mínimo
legal.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, as
penas em definitivo ficam estabelecidas em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
No que tange ao regime de cumprimento, fica mantido o
semiaberto fixado na r.sentença, necessário à reprovação e à prevenção do crimes ora
examinado, de acordo com o previsto no artigo 33, § 3° e 59, caput, ambos do
Código Penal.
Entrementes, o regime mais brando além de não atender as
finalidades de prevenção geral e especial da pena, não é o adequado, considerando-se
a conduta do recorrente, que simulando estar armado com uma faca, abordou a vítima
exigindo-lhe a entrega do aparelho de celular.
No mais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, pois ausente o requisitos legal previsto no inciso I do artigo 44

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500844-78.2018.8.26.0539 -Voto no
6
do Código Penal, haja vista que se trata de crime cometido mediante grave ameaça
contra a pessoa.
Quanto ao pleito relativo ao direito de responder o processo em
liberdade, evidencia-se a ausência de interesse jurídico em tal reclamo, porquanto
fora concedido ao réu o direito de apelar em liberdade por este processo na decisão
hostilizada (p. 316).
Por derradeiro, no que concerne ao pedido de Justiça gratuita,
registra-se que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o réu,
ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo
Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de
pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita,
conforme determina o art. 12 da Lei no 1.060/50.
Ademais, eventual isenção somente poderá ser concedida ao
sentenciado na fase de execução do julgado, momento adequado para se aferir a sua
real situação financeira, até porque existe a possibilidade de alteração após a
condenação definitiva.
Nesse sentido, destaca-se:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS.
IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE
EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita
não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a
suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença
final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente
quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de
suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é
possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da
condenação e a execução da sentença condenatória.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500844-78.2018.8.26.0539 -Voto no
7
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
06/12/2016, DJe 16/12/2016)
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, não
merecendo qualquer reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto pela Defesa, mantendo-se a r.sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, de acordo com os termos expostos.
Cláudio Marques relator